Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735868-26.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53813156) que conheceu e proveu o agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. Em suas razões recursais (ID. 54349744), o embargante postula a correção de supostos vícios de omissão e contradição, e deixa evidente o interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 15:33:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora